Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel alienado após o ajuizamento da ação monitória – Necessidade da demonstração da má-fé do adquirente, para a configuração da fraude à execução – Ao exequente é facultada a averbação da ação no registro de imóveis – Aplicação do artigo 828 do Código de Processo Civil – Fraude à execução que se presume após referida averbação – Inteligência do parágrafo 4, do

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel alienado após o ajuizamento da ação monitória – Necessidade da demonstração da má-fé do adquirente, para a configuração da fraude à execução – Ao exequente é facultada a averbação da ação no registro de imóveis – Aplicação do artigo 828 do Código de Processo Civil – Fraude à execução que se presume após referida averbação – Inteligência do parágrafo 4, do supracitado dispositivo legal – Providência que gera presunção absoluta de conhecimentos por terceiros – Subsunção ao artigo 844 do Estatuto Adjetivo Civil – Cautela não adotada pelo credor – Reconhecimento da fraude que depende do registro da penhora ou da prova de má-fé – Disposição da Súmula no 375 do STJ – Não se pode presumir a ciência da propositura da ação, pelo adquirente do imóvel – Consilium fraudis não configurado – Demanda julgada improcedente – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002792-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WIRLON
FARIA MERCADO JUNIOR, é apelado ABBY PETZENBAUM .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a advogada Carolina Uzam.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* EMBARGOS DE TERCEIRO
Imóvel alienado após o
ajuizamento da ação monitória Necessidade da demonstração
da má-fé do adquirente, para a configuração da fraude à
execução Ao exequente é facultada a averbação da ação no
registro de imóveis Aplicação do artigo 828 do Código de
Processo Civil
Fraude à execução que se presume após
referida averbação
Inteligência do parágrafo 4, do
supracitado dispositivo legal Providência que gera presunção
absoluta de conhecimentos por terceiros Subsunção ao artigo
844 do Estatuto Adjetivo Civil
Cautela não adotada pelo
credor Reconhecimento da fraude que depende do registro da
penhora ou da prova de má-fé Disposição da Súmula no 375
do STJ Não se pode presumir a ciência da propositura da
ação, pelo adquirente do imóvel
Consilium fraudis não
configurado
Demanda julgada improcedente
Recurso
provido *
A demanda é de embargos de
terceiro, julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 225/231, cujo relatório
se adota.
Apela o vencido, objetivando
reformar o julgado, alegando: a - sua má-fé
não restou configurada, motivo pelo qual o
reconhecimento da fraude à execução ocorreu de
forma equivocada; b - é necessário o levantamento
da constrição que recaiu sobre o imóvel de sua
propriedade.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Na fase do cumprimento da
sentença, exarada nos autos da ação
monitória, ajuizada por Abby Petzenbaum,
em face de Hasday Benabou, foi penhorado
o imóvel matriculado sob o no178.392,
perante o 15o Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo, motivo pelo qual o
apelante opôs os presentes embargos de
terceiros.
Conforme se depreende dos
autos, a ação monitória foi proposta em 14
de dezembro de 2001, de modo que a r.
sentença foi proferida aos 29 de setembro
de 2003.
Assim, é fato inconteste que
após a propositura da ação e mesmo após a
decisão que constituiu de pleno direito o
título, o executado alienou o imóvel
constrito, ao embargante, aos 19 de julho
de 2005, sendo de todo necessária a
demonstração
da
inequívoca
má-fé
do
adquirente, para a configuração da fraude
à execução.
Consoante os ditames contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no artigo 828 do Código de Processo
Civil, o exequente possui a faculdade de
obter a certidão de que a execução foi
admitida, para os fins de averbação no
registro de imóveis.
Por sua vez, o parágrafo 4o do
supracitado dispositivo legal estabelece:
“§ 4o Presume-se em fraude à execução a
alienação ou a oneração de bens efetuada após a
averbação”.
Ademais, o caput , do artigo 844
do Estatuto Adjetivo Civil dispõe que
referida averbação é necessária para a
presunção absoluta de conhecimentos por
terceiros acerca da penhora.
Sobre a matéria, dispõe a Súmula
no 375 do Superior Tribunal de Justiça:
“O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Todavia, o credor não adotou
qualquer providência para resguardar
seus direitos, motivo pelo qual não se pode
presumir que o adquirente do imóvel
possuía
conhecimento
da
execução
proposta contra o alienante do bem.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Cândido Rangel Dinamarco teceu
as seguintes considerações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
“Em princípio, só podem considerar-se
ineficazes os atos de disposição ou onerações de bens
em fraude de execução se o adquirente tiver
conhecimento da existência do processo ou houver
razões para que não pudesse ignorá-la. Como é ele
quem irá suportar diretamente os inconvenientes

dessa ineficácia, não se admite que esta se imponha
quando estiver absolutamente
inocente , não sabendo e
não
tendo
razoavelmente

como
saber
da
litispendência
1”. (grifamos)
Ressalte-se que o fato de o
recorrente não ter solicitado certidões
dos distribuidores cíveis, por ocasião da
alienação,
não
é
bastante
para
caracterizar sua má-fé, tampouco pode ser
confundida com a intenção de fraudar a
lei.
Assim, não se pode supor que as
partes contratantes agiram em consilium

fraudis ,
sendo necessária a efetiva comprovação, ônus do qual não se
desincumbiu o credor, como lhe competia.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Paulo Henrique dos Santos Lucon:
“A falta de registro não impede a alegação de fraude de execução, mas tem
consequência direta sobre o ônus da prova. Isso
significa, em síntese, que o exequente, sem o registro da
penhora, tem o encargo de provar a má-fé do
adquirente como imperativo do seu interesse. Ou seja,
competirá ao exequente provar que o adquirente tinha
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. As Fraudes do Devedor, Instituições
de Direito Processual
Civil .
3a Edição. São Paulo: Malheiros, 2009, v. 4. P.443/444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
conhecimento de que estava sendo movida em face do
alienante demanda capaz de provocar um substancial
desequilíbrio patrimonial de tal modo que ficaria
insolvente
2”. (grifamos)
Sobre tal tema, a jurisprudência
firmou o seguinte entendimento:
“O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
(...)
Inexistindo
registro
da
penhora
na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §
4o, do CPC” 3 (grifamos)
Assim,
ausente
a
má-fé
do
embargante, a fraude à execução foi
reconhecida de forma equivocada, motivo
pelo qual procedência dos presentes
embargos é medida de rigor.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTES

os
EMBARGOS
DE
TERCEIROS opostos por WIRLON FARIA
MERCADO
JUNIOR ,
em
face
de
ABBY
2 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Fraude à execução, responsabilidade
processual e civil e
registro da penhora. Revista Síntese de Direito Civil e Processual
Civil , Porto Alegre, v. 1, n. 5,
p.132e e 139.
3 STJ, REsp 956943/PR. Terceira Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, , J. 20/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1002792-37.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
PETZENBAUM , para os fins de determinar o
levantamento
da
penhora
do
imóvel
descrito às fls. 55/101.
O embargado arcará com as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitra-se em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator